Tribunal: TCU
Processo: 020.002/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Provisão Habitacional de interesse social - Construção de habitações populares, no município de Garanhuns/PE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao Estado de Pernambuco por meio do contrato de repasse CR.NR.0258165-30. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, à Companhia Estadual de Habitação e Obras e aos responsáveis; 9.3. informar aos responsáveis e interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.